Tribunal: TJES
Processo: 5005190-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005190-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS DO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: VINICIUS DO ESPIRITO SANTO LEAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005190-45.2024.8.08.0024

RECORRENTES: DETRAN-ES;

RECORRIDO: VINICIUS DO ESPIRITO SANTO LEAL;

JUIZ SENTENCIANTE: DRA NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE IDENTIFICADO E COMPONDO O POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECLARAÇÃO ASSINADA ID11801601, ESTANDO OS EFEITOS DA REVELIA. ADMISSÍVEL, NESSE CONTEXTO, A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA. CTB. OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS AO COMPRADOR, NO ENTANTO, A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA DATA DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO OBJETO DOS AUTOS PARA O REQUERIDO LEANDRO, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por VINICIUS DO ESPIRITO SANTO LEAL em face de LEANDRO DOS SANTOS DO NASCIMENTO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora pugna a pela renúncia da propriedade sobre o veículo HONDA / CG 125, PLACA: MQR1745, RENAVAM: 00718462114, COR: AZUL, CHASSI:9C2JC2500XR175282, determinando que o Detran/ES proceda à escrituração nos cadastros da administração a respeito da perda da propriedade do referido bem, retroagindo desde quando o AUTOR vendeu e efetivamente transmitiu o veículo a pessoa de LEANDRO, determinando ao ESTADO que afaste a sua responsabilidade quanto aos débitos desde a data da venda, meados do ano de 2018.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) em que pese o autor informar que foi assinado recibo de compra e venda não trouxe a documentação aos autos, apenas documento assinado pelo comprador assumindo a compra (ID 37811872), pelo que não consta o competente recibo de compra e venda do veículo com firma reconhecida em cartório por autenticidade de comprador e vendedor, documento que autorizaria o DETRAN/ES a realizar a transferência de propriedade do veículo e sequer o comunicado de venda.

b) Ainda que se possa aventar a respeito da tradição do veículo, jamais comunicada ao órgão executivo estadual de trânsito, entendo que não afasta a responsabilidade administrativa do proprietário constante do cadastro pelas consequências impostas posteriormente e vinculadas ao veículo, quais sejam, pagamento dos valores em aberto.

c) Que o instituto da renúncia (artigo 1275, CC) se trata de direito pessoal e potestativo do proprietário, que não tem mais interesse na coisa, podendo renunciar a mesma, fazendo, com isso, que cessem os direitos e deveres inerentes à propriedade, porém a data base de tais efeitos 26/03/2024, data da citação do DETRAN nestes autos, desonerando a parte Autora de quaisquer responsabilidades sobre o mesmo.

Com esses fundamentos, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, acolhendo a renúncia e desonerando o requerente de qualquer obrigação sobre o bem a contar de 26.03.2024, data da citação do Detran-ES.

Irresignada com a sentença o DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente alegando a necessidade de se registrar a transferência ou comunicação de venda do automóvel, bem como a impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, bem como da inaplicabilidade do Código Civil, por se tratar a presente relação de jurídico-administrativo.

A petição inicial limita-se a relatar que, em meados de 2018, a parte autora/recorrida realizou a venda do veículo objeto da ação para o primeiro Requerido, Leandro dos Santos do Nascimento, sem a realização de contrato nem comunicação ao órgão de trânsito. Por sua vez, os documentos que acompanham indicam a existência do negócio, sempre precisão de data. Vale aqui o destaque que tais não foram impugnados pelo Requerido, embora devidamente citado (Id11801610).

Portanto, vislumbro que a parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório que é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (in PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Ocorre que no presente caso é possível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, indicado e comprovado o negócio, sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC).

Quanto à data do negócio, não restou comprovada sendo correto considerar a data de citação do Detran-ES como base, posto que a obrigação de averbar depende do mesmo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para determinar a transferência de propriedade junto aos registros do Detran-ES para o Sr. LEANDRO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, CPF: 035.891.757-37, com a transferência de todos os ônus a partir de 26/03/2024,
com o pagamento das custas e taxas para a transferência pelo autor.
Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)